Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-88.2020.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-29

Ementa:
À luz dos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, diga a respeito da preliminar suscitada em contrarrazões. Após, com ou sem manifestação do recorrente, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora